Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-43.2015.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001889-43.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IRONE SALETE DA SILVA - CPF: 475.097.671-72 (APELANTE), GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES - CPF: 968.346.411-49 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA EM SENTENÇA PENAL TRÂNSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA NA ESFERA CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do Município, pessoa jurídica de direito público, pelos danos causados a terceiros é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a qual poderá ser ilidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

Diante da sentença criminal absolutória fundada na constatação de culpa exclusiva da vítima, que faz coisa julgada na esfera cível, fica obstada a apreciação do pleito indenizatório, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: IRONE SALETE DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Irone Salete da Silva, em face da sentença prolatada nos autos n° 0001889-43.2015.811.0046, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante ao reconhecimento de culpa exclusiva da vítima na esfera criminal.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que não obstante a sentença criminal que concluiu pela culpa exclusiva da vítima, as demais provas constantes nos autos comprovam que o apelante laborava em jornada superior a 18 (dezoito) horas diárias, o que contribuiu para a ocorrência do acidente.

Argumenta que não há nos autos do processo criminal qualquer perícia técnica especializada que pudesse atestar firmemente a culpa ou dolo da vítima.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de danos morais, materiais e lucros cessantes (ID. 31246968).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 31246995).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (ID. 39665988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto Irone Salete da Silva, em face da sentença prolatada nos autos n° 0001889-43.2015.811.0046, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante ao reconhecimento de culpa exclusiva da vítima na esfera criminal.

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou Ação Indenizatória por danos morais, materiais e lucros cessantes, em desfavor do município de Campos de Júlio, em razão do falecimento do seu cônjuge, servidor público municipal, decorrente de acidente de trânsito enquanto conduzia veículo pertencente ao município.

O Juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que a culpa exclusiva da vítima pelo acidente já havia sido reconhecida pelo juízo criminal, com sentença absolutória transitada em julgado, nos seguintes termos:

“(...)A culpa exclusiva da vitima é considerada causa excludente da responsabilidade civil, pois haverá uma quebra do nexo de causalidade, visto que o requerido não pode ser responsabilizado por um fato a que, de qualquer modo, não deu causa. Decorre de um principio lógico de que ninguém poderá ser responsabilizado por atos que não cometeu ou para os quais não concorreu. Portanto, ante a culpa exclusiva da vítima no evento danoso, resta ausente o dever de indenizar do município de Campos de Júlio/MT.

Em face do exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda.

Condeno ainda a autora em custas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da causa, porém, fica sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 98, CPC.” (ID. 31246964).

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, no qual pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de danos morais, materiais e lucros cessantes

Pois bem.

É cediço que o Município Apelado é pessoa jurídica de direito público, cuja responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que assim determina:

“§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nestes termos, a responsabilidade objetiva do Município em relação a terceiros, quando demonstrado nexo de causalidade e os danos sofridos, somente pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

No caso dos autos, verifica-se no ID. n° 31246028/31246029 cópia de sentença criminal absolutória proferida nos autos n° 4215-44.2013.811.0046, na qual o juízo criminal reconheceu a culpa exclusiva da vítima. Vejamos:

“(...) Conforme consta no incluso caderno investigativo no dia 20 de maio de 2013, por volta das 05h00min, no anel viário da na BR 364, cruzamento com a estrada conhecida como Linha Cabaçú, município de Campos De Júlio/MT, o veículo Scania 113H, conduzido por JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, trafegava pela BR 364, quando colidiu com o veículo Agrale/Maca - Micro Ônibus escolar da Prefeitura de Campos de Júlio, conduzido por LUIZ ROBERTO VERDI, que vinha da estrada Linha Cabaçú e adentrou a rodovia, sem respeitar a regra preferencial. Além dos danos materiais, em razão dos diversos ferimentos sofridos e depois de reiterados procedimentos médicos/hospitalares, LUIZ ROBERTO VERDI faleceu no dia 26 de maio às 22:15 horas no Hospital Regional de Cáceres/MT.

Conforme declarações da testemunha MARIA GENI DE CAMARGO BACKES à fl. 62, em suma, disse que estava como passageira no veículo Scania 113H, dirigido por seu esposo JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, quando um ônibus escolar saiu de uma estrada de terra e atravessou a BR, não sendo possível evitar a colisão.

Analisando o autuado,
conclui-se que LUIZ ROBERTO VERDI veio a óbito, tendo em vista que este conduzia o veículo Agrale/Maca – Micro ônibus escolar da prefeitura de Campos de Júlio/MT e trafegava na estrada Linha Cabaçú, momento em que adentrou a rodovia BR 364, sem respeitar a regra preferencial, razão pela qual colidiu com o veículo Scania 113H, conduzido pelo senhor JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS
.

Assim,
conclui-se que a vítima faleceu por sua própria conduta, por caso fortuito, sem culpa de terceiros
, inexistindo elementos que indiquem a ocorrência de um crime de homicídio, mas na realidade, um acidente que teve consequências majoradas, tendo sido provocado por culpa desta, sendo tal fato considerado atípico na esfera criminal.

(...)

Assim, ante a inexistência de elementos que indiquem a ocorrência do crime de homicídio, sendo que
ocorreu um acidente tendo sido provocado por culpa da vítima, que não teve os cuidados necessários no seu deslocamento
, o arquivamento dos presentes autos é medida que se impõe.

Diante do exposto, por entender, também, presente
in casu
a atipicidade dos fatos, acolho a Cota Ministerial de fls. 75/76, e com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ABSOLVO JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS e DETERMINO O ARQUIVAMENTO do procedimento, haja vista a atipicidade dos fatos.” (ID. N° 31246028/312460290). (Destaquei)

Tal fato obsta o julgamento da ação cível, pois nesse caso, não obstante a independência das esferas cíveis e criminais, a sentença prolatada no juízo criminal faz coisa julgada no cível, nos termos do artigo 935 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
.” (destaquei).

A respeito do tema, vejamos as lições de Carlos Roberto Gonçalves:

“Conforme fundamento da absolvição, a sentença criminal produzirá ou não efeitos de coisa julgada no cível, isto é, fechará ou não as portas do cível para o pedido de ressarcimento do dano. Toda vez que ela se basear em “falta de prova” (incisos II, IV e VI), nenhum efeito produzirá no juízo cível. Porque a vítima poderá produzir, no cível, as provas que faltaram no processo-crime. (...) Há casos, entretanto, em que ocorre o contrário: a sentença criminal absolutória faz coisa julgada cível, fechando as portas deste ao ressarcimento do dano. Por exemplo: se reconhece, categoricamente, a inexistência material do fato (CPP, art. 386, I), ou se afirma não ter sido o réu o autor do crime (CPP, art. 66, CC, art. 935). Porque, nesses casos, houve um pronunciamento, embora de caráter negativo, sobre a existência do fato, ou quem seja o autor”, não se podendo mais questionar sobre essas questões cível (CC, art. 935, 2a parte; CPP, art. 66).”

Cabe citar também o que ensina Rui Stoco:

“da ideia da culpa exclusiva da vítima, que quebra um dos elos que conduzem à responsabilidade do agente (o nexo causal), chega-se à concorrência de culpa que se configura quando a essa vítima, sem ter sido a única causadora do dano, concorreu para o resultado, afirmando-se que a culpa da vítima, “exclui ou atenua a responsabilidade, conforme seja exclusiva ou concorrente” (Aguiar dias, Da Responsabilidade Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 1, n. 221).

Desse modo, demonstrada a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, devidamente reconhecida em sentença criminal transitada em julgado, fica obstado o acolhimento do pleito indenizatório nesta demanda, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO – COLISÃO COM ÔNIBUS – REGRA DE PREFERÊNCIA DO CONDUTOR QUE VEM PELA DIREITA QUE ADMITE EXCEÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA EM SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – CORROBORADA PELOS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO OUTRO CONDUTOR, MOTORISTA DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2
Comprovado nos autos que o motorista do ônibus empregado da empresa demandada não praticou qualquer ato culposo, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, circunstância essa corroborada por sentença criminal transitada em julgado, sob os mesmos fundamentos, resta afastada a responsabilidade da empresa, por ausência de nexo causal.
(TJMS – APL: 00324769820118120001 ms, Relator Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/03/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2017). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES – NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO PELA APELANTE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR (PRECLUSÃO DO DIREITO DA APELANTE IMPUGNAR A PROVA EMPRESTADA) – MÉRITO – ACIDENTE – ÓBITO – SENTENÇA CRIMINAL QUE FAZ COISA JULGADA ESFERA CÍVEL – RECONHECIDA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTENTE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) T
endo em vista que a sentença criminal absolutória do réu fundada na constatação de culpa exclusiva da vítima faz coisa julgada no cível, fica obstada a apreciação do pleito indenizatório, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material.
Precluso se encontra o direito de impugnar a prova emprestada nos autos, quando devidamente intimada esta não se manifestou nos autos, não podendo a apelante se insurgir sobre essa matéria no recurso de apelação. (TJMT – APL: 00064088920128110006 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/03/2016). (Destaquei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA EM SENTENÇA CRIMINAL. COISA JULGADA NA ESFERA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. -
Tendo em vista que a sentença criminal absolutória do réu fundada na constatação de culpa exclusiva da vítima faz coisa julgada no cível, fica obstada a apreciação do pleito indenizatório, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material.
(TJMG – 101770600579460011 MH, Relator: LUCAS PEREIRA, Data de Julgamento: 27/02/2009, Data de Publicação: 17/04/2009). (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021